Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-54.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801406-54.2022.8.14.0012

APELANTE: ALEX DO CARMO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DO DIREITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE E DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita e após diligências prévias além de se tratar de crime permanente, sendo que os agentes públicos estavam em ronda pelo bairro da “Portelinha” quando avistaram uma pessoa saindo de um local conhecido por venda de entorpecentes e o abordaram, e ao ser questionado o que estava fazendo, afirmou que teria ido comprar drogas do apelante, e em diligências nas proximidades, avistaram o apelante, que correu para o interior da residência ao se deparar com a guarnição; que adentraram no imóvel, e o Cabo Magalhães encontrou entorpecentes na posse do apelante. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º, do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.
Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
ALEX DO CARMO RODRIGUES
, contra sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade absoluta por violação de domicílio e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP e no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos em 1/6 (um sexto), na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa por restritivas de direito e ao final a concessão para responder ao processo em liberdade, além da detração penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (iii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo; (iV) avaliar a reforma da dosimetria; (v) analisar o pleito de concessão do direito para responder ao processo em liberdade e a detração penal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 13900419), Laudo Provisório de Constatação de Drogas (ID: 13900419), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2022.05.000246-QUI) constando a
quantidade de 05 (cinco) purucas de OXI de cocaína com peso total aproximado de 16,6 g, 13 (treze) purucas de erva envolta de material plástico transparente com peso total aproximado de 5,3 g e 01 (um) porção de erva pesando aproximadamente 12g,
e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 13900532 – 13900552), devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu foi preso em flagrante com as referidas drogas, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga apreendida,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

6. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, em razão da existência de diversas medidas socioeducativas pela prática de ato infracional, sendo confirmado pela Certidão Positiva de Antecedentes Infracionais, ID: 13900424, demonstrando que o recorrente se dedica a atividades ilícitas desde a adolescência,
sem interrupção relevante até os fatos da denúncia
, assim como a variedade de droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum
,
afastando, assim, a concessão do referido pleito.

7. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto,
readequando o regime prisional ao ora imposto caso esteja em regime fechado
.

8. Concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado. Já o
pleito de que seja realizada a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que não
há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

10.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º e art. 28;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, VII, e
art. 240, §2º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto
, readequando o regime prisional ao ora imposto caso esteja em regime fechado,
mantendo inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEX DO CARMO RODRIGUES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade absoluta por violação de domicílio e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP e no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, assim como a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal na primeira fase, a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos em 1/6 (um sexto), na segunda fase, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) em sua terceira fase, com a mudança do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa por restritivas de direito e ao final a concessão para responder ao processo em liberdade, além da detração penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja operada a reanálise da dosimetria.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 15 de junho de 2022, por volta das 19h, uma guarnição da Polícia Militar em ronda ostensiva avistou a pessoa conhecida como Leonardo saindo de um terreno abandonado, e ao ser questionado informou que teria ido comprar entorpecente do apelante, que se negou a vender em razão dos policiais estarem na área. Em seguida, foram diligenciar nas proximidades quando se depararam com o apelante e Hiago, que ao se depararem com a guarnição, empreenderam fuga, mas o apelante encontrado no interior de uma residência portando cinco (5) “purucas” de oxi e treze (13) “purucas” de maconha, recortes plásticos para embalar droga e a quantia de R$57,00 (cinquenta e sete reais)
”,
fato ocorrido na comarca de Cametá/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade em razão da ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar. Consta dos autos que os agentes públicos estavam em ronda pelo bairro da “Portelinha” quando avistaram uma pessoa saindo de um local conhecido por venda de entorpecentes e o abordaram, e ao ser questionado o que estava fazendo, afirmou que teria ido comprar drogas do apelante, e em diligências nas proximidades, avistaram o apelante, que correu para o interior da residência ao se deparar com a guarnição; que adentraram no imóvel, e o Cabo Magalhães encontrou entorpecentes na posse do apelante. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência do apelante, assim como a prova material colhida. Preliminar rejeitada

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP e no princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Auto de exibição e apreensão de objeto (ID: 13900419), Laudo Provisório de Constatação de Drogas (ID: 13900419), Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2022.05.000246-QUI) constando a
quantidade de 05 (cinco) purucas de OXI de cocaína com peso total aproximado de 16,6 g, 13 (treze) purucas de erva envolta de material plástico transparente com peso total aproximado de 5,3 g e 01 (um) porção de erva pesando aproximadamente 12g
e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 13900532 – 13900552).

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha Elvys Pacheco Magalhães, policial militar, que realizou a prisão do apelante, em juízo, afirmou “
que estavam em ronda à pé no bairro da “Portelinha” quando avistaram um homem saindo de local onde a movimentação de venda de entorpecente era constante; que fizeram abordagem e o questionaram o que estava fazendo, tendo respondido que teria ido comprar droga do ora apelante, mas este se negou a vender em face da presença dos policiais; que foram diligenciar nas proximidades e avistaram quando o apelante e outras pessoas, que ao se depararem com os agentes, empreenderam fuga; que o apelante adentrou em uma residência e foram atrás; que encontrou o apelante no interior do imóvel, escondido entre a cama e um armário, e na revista encontrado entorpecente com ele, se tratando de maconha e “oxi”; que na área externa da casa havia linha e sacos plásticos cortados; que havia denúncias e informações anteriores do apelante, que já era conhecido pelo envolvimento com tráfico; que ninguém se apresentou como morador, mas parecia ser habitada
”.

Já a testemunha Edileno Américo Viana, também policial militar, em juízo, relatou “
que em rondas abordaram uma pessoa, que informou ter ido comprar drogas do apelante; que o apelante estava próximo ao local da abordagem, e ao avistá-lo, fugiu para o interior de um imóvel; que atuava como Patrulheiro 03 (segurança); que o Cabo Magalhães entrou na casa atrás do apelante, que estava escondido, e encontrou o entorpecente; que a residência era habitada”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão de a droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta pelo
Laudo toxicológico definitivo, dois tipos de drogas,
constando a
quantidade de 05 (cinco) purucas de OXI de cocaína com peso total aproximado de 16,6 g, 13 (treze) purucas de erva envolta de material plástico transparente com peso total aproximado de 5,3 g e 01 (um) porção de erva pesando aproximadamente 12g

e pelas circunstâncias do caso em concreto, estando assim em situação caracterizadora de tráfico.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu foi preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,

tendo em vista que
deixou de aplicar a referida causa de diminuição em face da existência de diversas medidas socioeducativas pela prática de ato infracional, sendo confirmado pela Certidão Positiva de Antecedentes Infracionais, ID: 13900424, demonstrando que o recorrente se dedica a atividades ilícitas desde a adolescência,
sem interrupção relevante até os fatos da denúncia
, assim como também pela variedade de droga apreendida, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado, considerando desfavorável três vetores, a culpabilidade do agente, a natureza e quantidade da droga, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, foram equivocadamente calculados. Portanto, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerado três vetores judiciais valorados negativamente, todos com fundamentação escorreita, qual seja, a culpabilidade do agente, a natureza e quantidade da droga, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser fixada a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quarenta e nove) dias multa. Na segunda fase há uma atenuante relativa de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, sendo diminuída a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses e 124 (cento e vinte e quatro) dias multa,

fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante a ausência de agravantes, bem como causas de diminuição e de aumento, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

CONCESSÃO DO DIREITO DO RECORRENTE PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia também pela concessão do direito para responder ao processo em liberdade. Via eleita incorreta. Não há como prosperar referido pleito, pois esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte. Pleito denegado.

DETRAÇÃO

Não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso.
Assim, deixo de aplicar a regra, devendo tal cálculo ser realizado por ocasião da execução penal.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto,
readequando o regime prisional ao ora imposto caso esteja em regime fechado,
mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/11/2024